Tribunal: STF
Processo: ARE 1510803
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. INDEFERIMENTO PREMATURO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 



    1. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. 



    2. Hipótese em que a sentença foi proferida sem que tenha havido a concessão de prazo suficiente para atendimento à determinação de emenda da inicial, de acordo com o que dispõe o art. 104, §1º do CPC. E, tendo em vista a expressiva quantidade de documentos a serem providenciados, justificável a concessão de prazo para atendimento de emenda e prosseguimento do processo. 



    3. Recurso conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24). Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Omissão evidencia-se ‘nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.’ (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 



    1.1. E do cotejo entre os embargos de declaração e o acórdão recorrido, nenhuma omissão pode ser reconhecida, pois todas as razões e questões de relevo deduzidas pelas partes foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia recursal, suficientemente justificada a conclusão da Quinta Turma. 



    2. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (fl. 1, e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega terem sido contrariados o inc. III do art. 8º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, bem assim a orientação jurisprudencial fixada no Tema 823 da repercussão geral.



    Quanto à alegada omissão do acórdão recorrido em relação à questão da legitimidade do sindicato, afirma ser evidente “a transgressão ao art. 93, IX da Constituição Federal, ao passo em que houve a negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal a quo de fundamentar os motivos pelos quais considerou a discussão acerca da legitimidade sindical preclusa, mesmo havendo disposição contrária ao entendimento no artigo citado do Código de Processo Civil” (fl. 10, e-doc. 29).



    Em relação à legitimidade sindical, assevera que, “na hipótese sob análise, a execução derivada da cobrança dos valores retroativos a título da gratificação de regência de classe a Gratificação em Regência de Classe, a contar da vigência da Lei nº 202/91, título executivo do Pje nº 0030649-57.1992.8.07.0001 - pode ser promovida pelo Recorrente, já que se trata de liquidação e execução de sentenças que versam sobre direitos individuais, com legitimidade concorrente, de modo que a execução poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria” (fl. 12, e-doc. 29).



    Assinala ser “prescindível a apresentação de procuração do substituído para autorizar o pleito executório, porquanto o sindicato é legitimado para a execução da sentença coletiva, ainda que de maneira individualizada” (fl. 12, e-doc. 29).



    Ressalta que “a ação, vencida pelo Sindicato-Apelante, tem natureza coletiva, mas trata-se de tutela manejada pela via do processo civil tradicional, sustentando a tutela coletiva dos direitos dos sindicalizados, de natureza perfeitamente divisível” (fls. 15-16, e-doc. 29).



    Sustenta que “à toda evidência, trata-se de direitos individuais homogêneos os tutelados na presente ação pela entidade sindical” e que “comprovada a natureza divisível do direito, por se tratar de direito individual homogêneo, resta imperioso concluir pela legitimidade para o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo Sindicato em caráter de substituição, sendo desnecessária a intimação dos substituídos para apresentação de procurações individuais” (fl. 18, e-doc. 29).



    E complementa: “essa previsão constitucional constitui a denominada legitimidade extraordinária sindical, permitindo à entidade atuação em nome próprio defendendo interesses alheios, sejam esses coletivos ou individuais, na contramão do que defende a Decisão recorrida, que afirma que o Sindicato não pode tutelar pretensões individuais” (fl. 19, e-doc. 29).



    Pede “que o presente recurso seja admitido, conhecido e provido, para fins de reforma do julgamento realizado pelo eg. TJDFT, considerando a violação aos dispositivos constitucionais indicados” (fl. 22, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 34, e-doc. 29).



    4. Neste agravo, o agravante afirma que “a matéria afeta aos dispositivos constitucionais violados foram intensamente discutidos ao longo da demanda e especialmente apreciados pela r. decisão recorrida, restando notório o prequestionamento da matéria” (fl. 6, e-doc. 36).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento “para revisão da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido processamento, para ao final, seja julgado totalmente procedente” (fls. 9-10, e-doc. 36).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



     A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Trata-se, o presente caso, de cumprimento de sentença proposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF, em favor dos dez exequentes listados na fl. 5 do e-doc. 3.



    Pela decisão proferida em 1º.7.2022, a juíza singular assentou entendimento no sentido de que, “no caso dos autos, não se trata de execução coletiva em benefício de todos os substituídos, mas sim execução individual proposta pelos servidores listados na inicial, submetido à livre distribuição, sem a prevenção do juízo prolator da sentença coletiva condenatória, conforme ressalva contida no artigo 137, § 3º, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, portanto, a competência foi recepcionada por este Juízo” (fl. 246, e-doc. 6).



    Na sequência, foi deferido prazo ao autor para “emendar a inicial, com retificação do polo ativo, para constarem os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, documentos e respectivas procurações” (fls. 246-247, e-doc. 6).



    Seguiu-se então uma sucessão de pedidos de prorrogação de prazos e deferimentos (fl. 252, e-doc. 6; fls. 8, 13, 16, 24 e 29, e-doc. 7), culminando na prolação da sentença que indeferiu a inicial (e-doc. 8).



    No julgamento da apelação interposta contra a sentença, o Tribunal de origem assentou:



    “SINPRO/DF apela. Nas razões recursais, disserta sobre o Tema 823 da repercussão geral do STF, ‘que assegura a ampla legitimidade dos Sindicatos, inclusive para propor liquidações e execuções de sentença’, e sobre a modulação de efeitos atribuída pelo STJ ao Tema 880/STJ (ID45675810, p.p. 3-4). 



    Afirma que ‘( ) A manutenção de decisão que nega tal princípio configura formalismo excessivo, afastando-se da FINALIDADE pretendida pela lei ( ) é princípio processual a Primazia do Julgamento do Mérito, especialmente quando o vício, sanável, pode ser cumprido por simples dilação de prazo’ (ID45675810, p.p. 9/11). (...)



    Em que pese a legitimidade do Sindicato, no caso específico, determinada emenda à inicial para individualização de litisconsortes com regularização de representação processual, apresentação de qualificação completa e juntada de documentos (decisão – ID45675232). 



    Os exequentes/apelantes pediram prorrogação do prazo por 60 dias para atendimento da emenda em razão da quantidade de substituídos; foi-lhes concedido prazo de 15 dias. Os exequentes juntaram procuração de apenas um deles, requerida dilação de prazo por mais 30 dias para atendimento integral do comando de emenda, deferido o prazo adicional de 15 dias (IDs 45675236, 45675239, 45675249 e 45675251). 



    E sobreveio a sentença recorrida, feito extinto por indeferimento da inicial (ID45675257).



    Isto o que definem os art. 76 e 321 do CPC: (...).



    Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. (...)



    E a sentença recorrida foi proferida sem que tenha havido a concessão de prazo suficiente para atendimento da ordem de emenda (art. 104, §1º do CPC).



    Forte nestas razões, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento a fim de tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento” (fls. 2-4, e-doc. 17).



    Em embargos de declaração, o agravante alegou omissão do acórdão pela ausência de análise quanto à legitimidade sindical para execução individual de ação coletiva. 



    Os embargos foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:



    “Sem razão. 



    Em sede de apelação, o Sindicato/embargante formulou dois pedidos em ordem subsidiária: 



    ‘( ) seja admitido o cumprimento de sentença em nome do Sindicato Apelante. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para juntada das procurações dos substituídos faltantes, com fulcro no parágrafo 2º do artigo 104 do CPC.’ (ID45675810 – p.11).



    Nesta situação, ‘há, na verdade, um pedido principal e um ou vários subsidiários, que só serão examinados na eventualidade de rejeição do primeiro.’ (SANTOS, Ernane Fidelis. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 313). 



    E o pleito principal do recurso de apelação dizia respeito ao reconhecimento da legitimidade extraordinária do Sindicato/embargante para, em nome próprio, promover o presente cumprimento individual de sentença coletiva em substituição a 10 (dez) professores sindicalizados. 



    No entanto, conforme bem destacado no acórdão embargado, ordenada a emenda à inicial, o próprio Sindicato/embargante aquiesceu à determinação do juízo de origem:



    ‘Em que pese a legitimidade do Sindicato, no caso específico, determinada emenda à inicial para individualização de litisconsortes com regularização de representação processual, apresentação de qualificação completa e juntada de documentos (decisão – ID45675232). Os exequentes/apelantes pediram prorrogação do prazo por 60 dias para atendimento da emenda em razão da quantidade de substituídos; foi-lhes concedido prazo de 15 dias. Os exequentes juntaram procuração de apenas um deles, requerida dilação de prazo por mais 30 dias para atendimento integral do comando de emenda, deferido o prazo adicional de 15 dias (IDs 45675236, 45675239, 45675249 e 45675251).’ – grifei (Acórdão 1722849 – ID48673757 - p.3).



    Assim, ‘O reconhecimento, na origem, da legitimidade ativa ad causam dos sindicalizados substituídos revela-se incompatível com a alegação, em apelação, de que a legitimidade ativa seria do sindicato.’ (TJDFT. Acórdão 1694177, APC 07094191120228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, julgado em 3/5/2023, DJe 8/5/2023), inviabilizando, assim, o acolhimento do pleito principal do recurso de apelação, razão de ter-se examinado o pleito subsidiário, o qual restou provido ao final do julgamento (ID48673757)” (fls. 2-3, e-doc. 24).



    7. O agravante insiste em que o acórdão recorrido teria contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE n. 883.642-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 26.6.2015).



    O Tribunal de origem concluiu que a anuência do agravante às determinações judiciais, juntando os documentos solicitados e requerendo prorrogação de prazo para cumprimento das decisões, configuraria clara intenção de prosseguir com a execução no nome dos substituídos, procedimento incompatível com a pretensão sindical de protagonizar a execução.



    Há, portanto, questão processual antecedente cuja análise não pode ser objeto de recurso extraordinário, por sua natureza infraconstitucional. Nesse caso, eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, a afastar o cabimento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXECUTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ELEGIBILIDADE DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.357.188, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.3.2022). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE n. 802.009-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.414.996-AgR, Relator o Ministro André Nunes, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Declaração da nulidade dos atos processuais na Origem. 3. Necessidade de reexame de legislação processual pertinente e dos fatos e provas dos autos. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.320.623-AgR-terceiro, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.9.2023).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DE ORIGEM PROFERIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE (CPC). ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 764.184-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora